Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-51.2024.8.11.0102
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000931-51.2024.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ADRIANA ROSSI TEODORO - CPF: 083.980.769-41 (APELANTE), CLAUDIO OMAR TEODORO - CPF: 848.691.861-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSILENE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 012.271.021-51 (TESTEMUNHA), T. R. D. L. - CPF: 122.600.779-19 (VÍTIMA), T. H. K. R. - CPF: 122.600.609-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA-CASTIGO
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
PRATICADA POR PADRASTO E GENITORA
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONTINUIDADE DELITIVA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Cláudio Omar Teodoro e Adriana Rossi Teodoro contra a sentença que os condenou pela prática do crime de tortura-castigo, previsto no art. 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/1997, por diversas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), em razão de haverem submetido seus filhos/enteados, ambos menores de 14 anos, a intenso sofrimento físico e mental como forma de castigo pessoal. Na decisão recorrida, foram fixadas as penas de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, para Adriana Rossi Teodoro, e de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, também em regime semiaberto, para Cláudio Omar Teodoro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de autoria para manter a condenação de Cláudio Omar Teodoro; (
ii
) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de tortura para o delito de maus-tratos; (
iii
) reavaliar a fração de aumento aplicada em razão da continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral colhida, especialmente o depoimento especial da vítima Tainá Rossi de Lima, corroborado por testemunhos de conselheiras tutelares e de profissionais da escola, é firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, conferindo especial valor probatório à palavra da vítima em casos de violência intrafamiliar.

A narrativa de Tainá demonstra agressões físicas reiteradas por parte de Cláudio e conivência e participação direta de Adriana, evidenciando sofrimento físico e psíquico sistemático, inclusive com impedimento de frequência escolar, configurando, assim, a prática do crime de tortura-castigo.

A alegação de inexistência de prova suficiente de autoria quanto a Cláudio é rejeitada, pois os relatos das vítimas e testemunhas são convergentes e respaldam a condenação.

A pretensão de desclassificação para o delito de maus-tratos é afastada, uma vez que os elementos do tipo penal da tortura-castigo estão plenamente caracterizados: vínculo de autoridade, sofrimento intenso e finalidade de castigo.

A continuidade delitiva é mantida, mas
readequa
da
a fração de aumento da pena de 2/3 para 1/5, conforme a Súmula 659 do STJ, pois o conjunto probatório permite reconhecer com segurança apenas três episódios individualizáveis de agressões, não sendo admissível presumir sete ou mais condutas apenas por estimativa temporal.

Aplicado o concurso material (art. 69 do CP), considerando que os crimes foram cometidos contra vítimas distintas, procede-se ao somatório das penas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima em crimes de tortura intrafamiliar assume especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios.

A reiteração de agressões com o propósito de correção e disciplina configura o crime de tortura-castigo, e não mero delito de maus-tratos.

A fração de aumento pela continuidade delitiva deve guardar correspondência objetiva com o número de infrações comprovadamente individualizadas, nos termos da Súmula 659 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 9.455/1997, art. 1º, II; CP,
arts
. 59, 61, 65, 68, 69, 71; CF/1988, art. 227; STJ, Súmula 659.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2786452/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 11.09.2025; STJ, AgRg no REsp 1974252/SC, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJEN 27.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000931-51.2024.8.11.0102

APELANTE: ADRIANA ROSSI TEODORO, CLAUDIO OMAR TEODORO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por

ADRIANA ROSSI TEODORO
e
CLÁUDIO OMAR TEODORO
contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de
Vera
/MT
, nos autos da ação penal
nº
1000931-51.2024.8.11.0102
(PJe),

que o
s
condenou

pela prática do crime de tortura-castigo (art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997), por várias vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP),

fixando as reprimendas em 07 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, para Adriana, e 07 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, para Cláudio (ID 338253397).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante Cláudio Omar Teodoro, ao argumento de inexistirem provas robustas acerca da prática delitiva.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação, em relação a ambos os apelantes, do crime de tortura-castigo para o delito de maus-tratos e, ainda, pelo
afastamento da continuidade delitiva ou, ao menos, pela redução da fração de aumento ao patamar mínimo (ID 338253408).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
338253
413).

A
15ª

Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
– ID 340689864).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
1. RESUMO DOS FATOS

Fato 01. Entre outubro de 2023 e outubro de 2024, por várias vezes, em continuidade delitiva, nesta cidade de Vera/MT, os denunciados CLÁUDIO OMAR TEODORO e ADRIANA ROSSI TEODORO constrangeram seus enteados e filhos, Tainá Rossi de Lima e Tiago Hector
Kraimer
Rossi, menores de 14 (catorze anos), sob seu poder, mediante violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal(art. 1º, II, da Lei 9.455/97,
c.c
. Lei 11.340/2006).

Fato 02.Mediante tais condutas, os denunciados causaram
dano
emocional à vítima Tainá, controlando suas ações, mediante ameaças,
constrangimento, humilhação e limitação do direito de ir e vir, causando prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação(art. 147-B do CP).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Consta que o denunciado CLÁUDIO OMAR TEODORO é padrasto dos adolescentes Tainá Rossi de Lima (12 anos) e Tiago Hector
Kraimer
Rossi (15 anos), sendo casado com a genitora deles, a denunciada ADRIANA ROSSI TEODORO, há cerca de 08 (oito) anos.

A família já vinha sendo acompanhada, há algum tempo, pela rede de atendimento, devido a notícias de agressões contra as crianças. De fato, no TC1000765-53.2023.8.11.0102, apurou-se que ADRIANA havia agredido Tiago com fio ou vara, em outubro de 2023[...].

Na ocasião, Tiago foi abrigado temporariamente, os denunciados foram advertidos pelo Conselho Tutelar e pela Promotoria de Justiça, prometendo que os fatos não se repetiriam e ADRIANA firmou Transação penal, devidamente cumprida.

Não obstante, as denúncias de agressões continuaram.

Assim, no dia16 de março de 2024, o denunciado CLÁUDIO, com a intenção de punir a adolescente Tainá, trancou-a no quarto e passou a lhe bater, utilizando de uma vara, sendo que posteriormente, puxou-a pela camisa, rasgando-a, subiu sobre ela na cama, pegou sua cabeça e pressionou contra o colchão da cama. Em seguida, ADRIANA chegou
e também
agrediu a menina.

As agressões ocorreram para punir a vítima Tainá, por supostamente ocultar o namoro de seu irmão Tiago.

Narrou-se, ainda, que, segundo Tiago, este apanhava quase todo dia com tapas na cara, do padrasto, o qual também castigava Tainá por não fazer as tarefas domésticas, inclusive impedindo que fossem à escola, para que as lesões não fossem percebidas e comunicadas às autoridades, como ocorrera anteriormente.

Diante de tais fatos, os adolescentes foram acolhidos na Casa Lar, sendo ajuizadas as medidas de proteção 1000737-85.2023.8.11.0102 e 1000262- 95.2024.8.11.0102, onde realizou-se acompanhamento e audiência concentrada, onde os denunciados mais uma vez foram advertidos, embora claramente não aceitando as recomendações do Poder Judiciário.

Por volta de maio de 2024, os adolescentes retornaram ao convívio dos denunciados, na expectativa de que a situação de risco estivesse superada.

Todavia, em audiência de depoimento especial, registrado sob PJe n.º 1000369-42.2024.811.0102, os adolescentes foram novamente ouvidos, ocasião em que Tiago apenas afirmou, de forma genérica, que era agredido pelo padrasto quando “fazia coisas erradas”, mas Tainá narrou, em detalhes, que continuava sendo agredida, semanalmente, pelo denunciado CLÁUDIO, com tapas no rosto, sob alegação de que ela estaria fazendo coisas erradas, como deixar de limpar a casa corretamente ou não ler a Bíblia todos os dias, etc.

Ainda, que em algumas situações, quando a adolescente fazia algo que não era do agrado do denunciado, ele a ofendia com palavrões, dizendo que tudo que ela fazia era errado.

Tainá narrou que, no dia15/10/2024, no período noturno, por ter pisado na lama e entrado no veículo novo do padrasto, sofreu novas agressões, com puxão de cabelo e tapas no rosto, sendo obrigada a limpar o veículo, mesmo não sendo a única a tê-lo sujado.

Conforme se percebe das narrativas, ADRIANA não só é conivente, omissa e submissa com as condutas do agressor, como também prática, ela mesma, as agressões contra os filhos.

3. PEDIDO

Ante o exposto, denuncio CLÁUDIO OMAR TEODORO e ADRIANA ROSSI TEODORO como incursos no artigo 1º, II, da Lei 9.455/97 e
arts
. 147-B, do Código Penal, por várias vezes, de forma continuada (art. 71 do CP),com
as implicações e gravames da Lei Federal nº. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
(...)”.

Concluída a regular instrução criminal, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na denúncia para absolver os apelantes quanto ao delito previsto no art. 147-B do Código Penal (fato 2), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e, no mais, condená-los nos termos já anteriormente relatados. É contra esse desfecho que se insurgem os recorrentes.

No tocante à alegação de ausência de materialidade e autoria formulada pelo apelante Cláudio, não lhe assiste razão.

A materialidade e a autoria do delito de tortura-castigo
-
em suas vertentes física e psíquica
,
não se apoiam em elemento isolado, mas emergem de um acervo probatório coeso e convergente, integrado por registros de atendimento no âmbito da rede protetiva, comunicações ao Conselho Tutelar, relatórios técnicos e, sobretudo, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Merece especial relevo, nesse contexto, o depoimento especial das vítimas, que, em hipóteses de violência intrafamiliar perpetrada em ambiente de clandestinidade, assume singular importância, notadamente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos.

No ponto, a narrativa da adolescente Tainá
Rossi de Lima
, colhida em depoimento especial, apresenta densidade descritiva e linearidade temporal que não se compadece com a hipótese de construção oportunista.

Consta que era submetida a castigos físicos e ameaças de forma reiterada, referindo que
“apanha toda semana”,
descrevendo agressões com
“tapa no rosto, cinta e vara”,
e apontando episódio recente em que apanhou por ter
“sujado o carro”
, além de manifestar, com carga emocional explícita, desejo de não residir com os acusados e preferência por acolhimento institucional/paterno

A espontaneidade do relato, inclusive com a preocupação da vítima sobre eventual escuta materna durante o ato “
solicitou se sua genitora estava escutando suas falas”
, é indicador qualitativo de verossimilhança e de medo reverencial, típico em contextos de violência doméstica

Para melhor linearidade e compreensão da narrativa fática, transcreve-se, a seguir, o teor integral do depoimento prestado pela vítima:

O adolescente Tiago

Hector
Kraimer
Rossi, por sua vez, embora traga ambivalências afetivas (chama o padrasto de “pai” e o descreve como “pessoa boa”), não elimina a ocorrência pretérita de agressões e castigos, mencionando que “antes sofria agressões físicas, psicológicas e castigos por parte do Sr. Cláudio”, afirmando, ainda, que Adriana tinha conhecimento

Essa ambivalência
-
afeto coexistindo com violência
-
não desautoriza o conteúdo incriminador; ao contrário, é traço frequentemente observado em dinâmicas intrafamiliares de dominação e disciplina coercitiva.

Verbis
:

A prova testemunhal, longe de enfraquecer a versão das vítimas, corrobora o núcleo essencial do que foi por elas narrado.

As conselheiras tutelares
Josilene
dos Santos Pereira e Luciene Aparecida Neres, acionadas pela escola, relataram que a adolescente procurou a direção, inclusive com a blusa rasgada, e que o contexto de agressões era corriqueiro, havendo sinais e menções a enforcamento, bem como a castigos que repercutiam diretamente em sua frequência escolar.

Em juízo, a conselheira Luciene rememorou que a jovem relatou agressões perpetradas pelo padrasto, com conivência materna, e que os adolescentes afirmaram
“não estar aguentando mais”.

Vejamos.

“
PROMOTOR:
É um caso que apura agressões que Cláudio e Adriana teriam praticado contra os adolescentes Tainá e Thiago, de 2023 para 2024. Você recorda a situação? Conta para nós.

LUCIENE:
Então, eu me recordo que a gente foi acionado pela escola estadual, né, que dois adolescentes queriam conversar com a gente. No que a gente foi lá, a gente se deparou, né, com a Tainá e com o Thiago, né.

PROMOTOR
: E o que que eles contaram para vocês?

LUCIENE:
Então, principalmente a Tainá, né, Tainá relatou que ela estava sofrendo agressão, né, por parte do padrasto, né, e a mãe era conivente e nunca defendeu ela e tudo, né. E aí o Thiago falou que não, que ele tinha acompanhou a irmã dele, né, quando chegou lá na escola que ela foi falar, né, que ela ia chamar o conselho para relatar o que estava acontecendo, que ela não estava aguentando mais.

PROMOTOR:
Algum deles apresentavam algum tipo de lesão no corpo?

LUCIENE:
Então, acho que ela tinha
certas arranhões
, né, e a roupa... ela trouxe a blusa rasgada, né, que segundo ela foi o padrasto, né, que tinha rasgado a blusa dela.

PROMOTOR:
As agressões teriam sido o que contra ela?

LUCIENE:
Ela disse, assim, no dia do fato, ela disse que foi... ele
agrediu ela
, deu tapa no rosto dela e puxou a roupa dela, né, que veio a rasgar, né, a blusa que ela estava com ela.

PROMOTOR:
Aquele momento o Thiago afirmou ter alguma... estar sofrendo algum tipo de agressão também em casa?

LUCIENE
: Psicológica, né, ele disse, é mais grave psicológico, né.

PROMOTOR
: E você acompanhou o momento em que os pais foram ouvidos? O que eles disseram?

LUCIENE:
Então, no outro dia que a dona Adriana apareceu lá com o padrasto, lá no concelho, ela relatou que não, que quem bateu foi ela
que bateu, tanto na Tainá quanto no Thiago, e que segundo ela o esposo não teria feito isso, que a menina relatou, né, e falou que a menina era muito rebelde, tanto ela quanto o Thiago, e que ela fazia o possível para, né, para poder contornar a situação de dentro de casa, né, tanto de desobediência, né, por parte tanto da Tainá quanto do Thiago, e que eles não gostavam de fazer as coisas, né, os afazeres da casa, e por isso ela acabava ficando com raiva, chegava ao extremo de bater neles, né”.

No mesmo sentido, a diretora/coordenadora escolar
Lucinei
relatou que Tainá procurou a instituição de ensino e informou que
“o padrasto havia batido nela”
em razão de suposta ocultação de namoro do irmão, acrescentando que Tiago confirmou que o padrasto iniciara as agressões com tapas, chegando a rasgar a camiseta da adolescente, e que, na sequência, a mãe interveio para dar-lhes continuidade.

A fala da educadora mostra-se especialmente relevante por decorrer de atuação institucional de cunho protetivo, em momento imediatamente subsequente aos fatos, e por ser desprovida de qualquer interesse pessoal no desfecho penal da causa
:

“
PROMOTOR
: É o processo criminal contra os senhores Cláudio e Adriana, tendo em vista espancamento e agressões que teriam acontecido em face da Tainá e do Thiago. Você poderia narrar para nós essa situação? O período está entre outubro de 2023 e outubro de 2024. Se pudesse contar para nós o que chegou ao teu conhecimento, como foi a atuação da escola em relação a essas situações.

LUCINEI:
Então, a data eu não me lembro, não me recordo certo. Mas assim, a aluna Tainá chegou na sala da direção. Como eu sou diretora da escola, mas à época era coordenadora ainda, ela foi na direção, nós estávamos na direção e eu
atendi ela
. Como eu era coordenadora, atendi ela e ela me relatou que na noite anterior o padrasto havia batido nela por conta de que ela estava escondendo o namoro que o irmão estava tendo na escola, porque eles são dois irmãos. Nos dias antes disso, o Thiago, acredito eu, já tinha sido retirado da família por conta de espancamento também, só que não foi na escola que resultou, acho que foi uma denúncia, alguma coisa do tipo. Só que o Thiago estava na escola nesse dia e nós chamamos o Thiago, ele já tinha
voltado para casa. Aí eu chamei o Thiago para perguntar se realmente era verdade, que é o irmão mais velho. E aí o Thiago relatou que realmente o padrasto iniciou batendo nela, dando tapa nela e acabou rasgando a camisetinha dela. Ela até trouxe a camiseta no dia para mostrar que o padrasto tinha rasgado a camiseta, que tinha apertado o pescoço dela. A mãe entrou no quarto

onde ela estava apanhando, o padrasto saiu e foi a mãe que continuou batendo. Aí eu escutei o relato, chamei o irmão, perguntei se realmente tinha acontecido. O irmão disse que realmente tinha acontecido isso. Inclusive ela tinha uns arranhados, algumas coisas, eram hematomas. E aí eu acionei o conselho tutelar.

PROMOTOR:
Você percebeu esses arranhados em que região do corpo?

LUCINEI:
É perto do pescoço, tinha uns
arranhadinhos
assim. Não era muita coisa, mas tinha uns arranhados. Mas a questão da camiseta que estava rasgada, que ela trouxe a camiseta. Daí eu só, na verdade, fiz a escuta ativa e acionei o conselho tutelar. O conselho tutelar resgatou a camiseta, a criança e levou para a delegacia para fazer o boletim de ocorrência.

PROMOTOR
: Fora essa situação, chegou ao seu conhecimento outras situações de agressão contra esses adolescentes?

LUCINEI:
Então, algumas vezes o aluno faltava na escola e quando a gente ligava para os pais para fazer a questão da busca ativa, o pai, no caso o padrasto, eles
chamavam ele
de pai, falava que o aluno estava doente, estava isso, estava aquilo. E no dia seguinte nós íamos até a sala e o aluno falava: 'Não, eu não vim porque meu pai me deu castigo porque eu não fiz os afazeres de casa'. E aí foi nesse sentido que o conselho foi acionado a primeira vez pelo irmão mais velho. E aí o segundo irmão mais velho na casa... Era corriqueiro a questão dos espancamentos, das surras. Tanto a mãe quanto o padrasto batiam, mas era mais o Thiago que sofria essas agressões físicas. A Tainá, pelo que eu entendi no dia da conversa que ela veio até a mim, não era sempre que ela apanhava. Algumas vezes. Aquele dia foi mais agressivo, que o padrasto
bateu nela, apertou o pescoço e colocou ela no colchão, apertou ela no colchão. Então ela estava bem assustada, ela não queria voltar para casa. Por isso que nós da unidade escolar acionamos o conselho tutelar.

PROMOTOR:
Aparentemente tinha um castigo das crianças que consistia em não deixar eles irem para escola?

LUCINEI:
Isso. O castigo deles era não vir para escola. O relato do Thiago era esse. O Thiago até ficou alguns dias na
casa-lar
.

PROMOTOR:
Também no sentido de esconder alguma lesão que os adolescentes tivessem ou não?

LUCINEI:
Então, eu nunca consegui pegar nenhum hematoma no Thiago, por exemplo. A não ser naquele dia que nem foi nós da escola que vimos, foi alguém que denunciou fora a parte e aí o conselho foi pegar ele na escola. Mas eu também nem cheguei a ver os hematomas. Então o conselho já veio, pegou ele e levou para a
casa-lar
. E a menina no dia tinha uma
arranhadinha
aqui no pescoço, bem próximo aqui. Realmente não era, aparentemente, a gente não conseguiu afirmar, era como se fosse uma unha mesmo, uma unhada. Mas não era uma coisa muito grande. Também não consigo afirmar se realmente era, se foi na hora que o padrasto pegou a camisetinha dela que rasgou e arranhou o pescoço. Mas o relato deles, tanto de um quanto do outro, era que o castigo era não vir para a escola. Acredito eu que por conta que apanhava, e aí não vinha para a escola.

PROMOTOR
: O Thiago e a Tainá ainda estão na escola estadual ou não?

LUCINEI:
Não, foram transferidos de escola.

PROMOTOR:
Você não saberia dizer
onde
que eles foram?

LUCINEI:
Não sei, doutor, não sei informar.

DEFESA
: A senhora pode me dizer como que era o comportamento desses adolescentes na escola?

LUCINEI:
Olha, eles tinham alguns comportamentos, vamos dizer, não normais de crianças, assim, sabe? Eles estavam sempre envolvidos em alguma questão de bagunça, de indisciplina. O menino maior era mais rebelde, mais revoltado que a menina. A menina era mais carinhosa, mas o menino era mais revoltado. De vez em quando ele estava envolvido em alguma questão, de briga com colega, de uma indisciplina, não fazendo as tarefas, desobedecendo as regras da escola. Geralmente ele estava envolvido em alguma coisa. A menina era mais calma, mas o menino não. O menino demonstrava uma certa revolta, assim, sabe? E de vez em quando ele estava envolvido em algumas indisciplinas. Lógico que ele é um pré-adolescente, adolescente, né? Tem a questão da rebeldia ali, mas algumas vezes a gente percebia que era uma forma de pedido, um pedido de socorro, assim.

DEFESA
: E com relação ao desempenho escolar, era tranquilo, era bom?

LUCINEI:
Eles faziam as atividades em sala, tinham bastante dificuldade de aprendizagem, mas faziam as atividades. O Thiago era mais relapso com as atividades de casa, não fazia as tarefas de casa, mas a menina sim, ela executava as atividades”.

Nesse contexto, mostra-se insustentável a tese defensiva de ausência de provas quanto ao réu Cláudio.

Em verdade, o que a Defesa almeja é a reapreciação da prova sob um parâmetro incompatível com a natureza dos chamados crimes
intramuros,
como se fosse imprescindível a existência de uma
“testemunha ocular permanente”,
exigência essa divorciada da forma como tais delitos ordinariamente se desenvolvem.

No caso, ao revés, há pluralidade de fontes probatórias (vítimas, escola, Conselho Tutelar, relatórios técnicos), todas convergentes quanto à prática de agressões reiteradas, utilizadas como método de correção/castigo, imputadas tanto ao padrasto quanto à genitora, em ambiente doméstico.

Com efeito:

“Apalavradavítimaem crimes detorturapossui especial relevância quando corroborada por outras provas”.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
2786452/MG
,
Ministro
Joel Ilan Paciornik
,
DJEN 11/09/2025
)
.

A Defesa postula, ainda, a desclassificação da conduta para o crime de maus-tratos (art. 136 do CP).

Todavia, o tipo previsto no art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997 exige: (a) vítima sujeita ao poder, guarda ou autoridade do agente; (b) submissão a intenso sofrimento físico ou mental; e (c) emprego de tais métodos como forma de castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

No caso concreto, tais elementos se mostram nitidamente configurados: cuida-se de castigos corporais reiterados, acompanhados de humilhação, controle, ameaças e sofrimento psíquico, com reflexos, inclusive, na rotina escolar e no desejo manifesto de afastamento do lar.

A intensidade do sofrimento não decorre apenas da força física empregada, mas, sobretudo, do caráter sistemático das agressões e da assimetria absoluta de poder em relação a crianças e adolescentes em formação.

A própria sentença bem assinala que a versão
“cristalina e congruente”
das vítimas, aliada às demais provas dos autos, é suficiente para a subsunção da conduta ao tipo de tortura-castigo, afastando, por conseguinte, a pretensão desclassificatória.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça:

“A desclassificação do crime de tortura para lesões corporais, abuso de autoridade ou maus-tratos foi afastada, pois o conjunto probatório demonstra a prática de atos extremos de violência com o propósito de aplicar castigo pessoal às vítimas”.
(STJ,
AgRg no REsp 1974252/SC
,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro
,
DJEN 27/10/2025
).

Subsidiariamente, os recorrentes sustentam que, à luz das provas produzidas nos autos, não foi possível delimitar, com a segurança necessária, a quantidade de vezes em que teriam praticado os atos que lhes são imputados, razão pela qual requerem
o afastamento da continuidade delitiva e, por conseguinte, o decote da majoração aplicada ou, alternativamente, a redução da fração de aumento.

Evidenciadas as materialidades e as autorias delitivas, passa-se à dosimetria da pena, adotando-se o regime trifásico (art. 68 do CP), mantendo-se as duas primeiras fases tal como lançadas na sentença, por ausência de impugnação
admissível
e por se mostrarem juridicamente adequadas.

O ponto que reclama reparo restringe-se à fração aplicada na continuidade delitiva (art. 71 do CP).

Dosimetria de Adriana Rossi Teodoro

a) Crime do art. 1º, II, da Lei 9.455/97 – contra
Tainá Rossi De Lima

-
Primeira fase
(art. 59 do CP): mantida a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, porquanto as circunstâncias judiciais foram reputadas neutras.

-
Segunda fase
(
arts
. 61 e 65 do CP): mantém-se a pena intermediária em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em razão da compensação parcial entre 1 (uma) atenuante (art. 65, III, “d”, do CP) e 3 (três) agravantes (art. 61, II, “e”, “f” e “h”, do Código Penal), aplicando-se, ao final, a exasperação de 1/5 (um quinto), nos termos da fundamentação expendida na sentença.

-
Terceira fase
(causas de aumento/diminuição específicas): inexistentes, permanecendo a reprimenda em 2 anos, 4 meses e 24 dias antes do exame do art. 71 do CP.

Continuidade delitiva (art. 71 do CP) – fração de 1/5

A continuidade delitiva é mantida, pois a prova descreve reiteração de castigos corporais e psicológicos no mesmo ambiente doméstico, mediante idêntico modo de execução (agressões e punições como método “corretivo”), com unidade de desígnios e repetição em condições substancialmente semelhantes.

O ajuste incide na fração.

A sentença aplicou 2/3 partindo da afirmação de que as agressões ocorriam
“semanalmente por, pelo menos, 1 ano”,
embora reconheça não ser possível
“estabelecer o número exato”.

Essa construção, ainda que bem-intencionada, não se harmoniza com a diretriz da Súmula 659 do STJ, segundo a qual a exasperação do art. 71 do CP deve guardar correspondência com o número de infrações efetivamente reconhecíveis no conjunto probatório, sob pena de transformar a fração em presunção aritmética desvinculada do grau de certeza exigido na individualização da pena.

No caso em exame, o conjunto probatório permite identificar, com segurança, ao menos
três ocasiões
minimamente individualizáveis envolvendo a vítima Tainá: (i) um episódio descrito com riqueza de detalhes e adequado contexto
-
a exemplo do evento noticiado e pormenorizado no acervo oral e institucional; (
ii
) a persistência das agressões após o retorno ao convívio familiar, em período subsequente; e (
iii
) um novo episódio com delimitação temporal, todos inseridos na mesma dinâmica de castigo doméstico.

Há, ademais, referências à habitualidade das agressões (“semanalmente”), as quais são relevantes para demonstrar o padrão de comportamento e a unidade do contexto fático, mas se revelam insuficientes para afirmar, com o mesmo grau de segurança, a ocorrência de
“sete ou mais”
crimes, justamente porque o número exato de eventos não foi delimitado, não sendo possível substituir prova por mera estimativa.

Assim, por critério de contenção e proporcionalidade, bem como em observância à Súmula n. 659 do STJ, fixo a fração de aumento da continuidade delitiva em 1/5 (um quinto), correspondente ao mínimo de três infrações reconhecíveis.

Aplicando-se referido aumento de 1/5 sobre a pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, obtém-se o montante de
2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, que passa a constituir a pena pelo delito praticado em desfavor de Tainá.

Crime do art. 1º, II, da Lei 9.455/97 – contra Tiago Hector
Kraimer
Rossi

-
Primeira fase
(art. 59 do CP): mantida a pena-base no mínimo legal: 2 (dois) anos de reclusão.

-
Segunda fase
(
arts
. 61 e 65 do CP): mantém-se a pena intermediária em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em razão da compensação parcial entre 1
(uma) atenuante (art. 65, III, “d”, do Código Penal) e 2 (duas) agravantes (art. 61, II, “e” e “f”, do Código Penal), aplicando-se, ao final, a exasperação de 1/6 (um sexto), nos termos da fundamentação expendida na sentença.

-
Terceira fase
(causas específicas): inexistentes, permanecendo 2 anos e 4 meses de reclusão.

-
Continuidade delitiva
(art. 71 do CP) – fração de 1/5

Também aqui se mantém o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto os autos evidenciam a reiteração de atos de castigo no mesmo núcleo doméstico e sob idêntica lógica de disciplina violenta.

Todavia, pelos mesmos fundamentos acima expendidos
-
notadamente a necessidade de observância ao critério objetivo previsto na Súmula n. 659 do STJ e a impossibilidade de se presumir a ocorrência de “
sete ou mais”
infrações sem lastro probatório quantificável
-

readequ
ada
a fração de aumento para 1/5 (um quinto), compatível com o mínimo de infrações reconhecíveis.

Aplicando-se o aumento de 1/5 (um quinto) sobre a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, obtém-se o montante de
2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
que passa a constituir a pena pelo delito praticado em desfavor de Tiago.

Concurso material entre vítimas diversas
(art. 69 do CP)

Os crimes perpetrados em desfavor de Tainá e de Tiago decorreram de ações autônomas e incidiram sobre vítimas distintas, impondo-se, portanto, a aplicação do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Procedendo-se ao somatório das penas:

– Tainá: 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão;

– Tiago: 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão;

Fixo, assim, a pena total de
5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 1º, “b”, e § 2º, “b”, do Código Penal.

Dosimetria de Cláudio Omar Teodoro

Crime do art. 1º, II, da Lei 9.455/97 – contra Tainá Rossi
d
e Lima

-
Primeira fase

(art. 59 do CP):
mantida a pena-base no mínimo legal: 2 (dois) anos de reclusão.

-
Segunda fase
(
arts
. 61 e 65 do CP): mantém-se a pena intermediária em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em razão da compensação parcial entre 1 (uma) atenuante (art. 65, III, “d”, do CP) e
2
agravantes (art. 61, II, “f” e “h”, do Código Penal), aplicando-se, ao final, a exasperação de 1/
6
(um
sexto
), nos termos da fundamentação expendida na sentença.

-
Terceira fase
: inexistentes causas específicas, mantendo-se 2 anos e 4 meses.

Continuidade delitiva
(art. 71 do CP) – fração de 1/5

Mantém-se a continuidade delitiva, por identidade de contexto doméstico, modo de execução e unidade de desígnios.

Todavia,
readequa
da
a fração para 1/5, por força da Súmula 659 do STJ, na medida em que o acervo permite reconhecer, com segurança, a reiteração em patamar mínimo (três incidências individualizáveis), sem autorizar, com a mesma certeza, a presunção de
“sete ou mais”
apenas por estimativa temporal.

Aplicando-se o aumento fixado, a pena pelo delito praticado em desfavor de Tainá resta estabelecida em
2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
.

Crime do art. 1º, II, da Lei 9.455/97 – contra Tiago Hector
Kraimer
Rossi

-
Primeira fase

(art. 59 do CP)
: mantida a pena-base no mínimo legal: 2 (dois) anos de reclusão.

-
Segunda fase
:
mantém-se a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão, diante da compensação integral entre 1 (uma) atenuante (art. 65, III, “d”, do CP) e 1 (uma) agravante (art. 61, II, “f”, do CP), nos termos da sentença.

-
Terceira fase:
inexistentes causas específicas, mantendo-se 2 anos.

Continuidade delitiva
(art. 71 do CP) – fração de 1/5

Pelos mesmos fundamentos já expostos
-
continuidade delitiva preservada, readequação da fração para observância da Súmula n. 659 do STJ e vedação à
presunção de ocorrência de
“sete ou mais”
infrações sem quantificação segura
,
fixo o aumento em 1/5 (um quinto).

Aplicando-se, pois, o aumento de 1/5 (um quinto) sobre a pena de 2 (dois) anos de reclusão, a reprimenda pelo delito praticado em desfavor de Tiago resta fixada em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Concurso material entre vítimas diversas
(art. 69 do CP)

Considerando que os delitos foram praticados em desfavor de vítimas distintas, impõe-se o reconhecimento do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Procedendo-se ao somatório das penas:

– Tainá: 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão;

– Tiago: 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão;

Fixo, assim, a pena total em
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 1º, “b”, e § 2º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
,
para readequar as penas impostas a
Adriana Rossi Teodoro
, fixando-as em
5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de reclusão
, a serem cumpridas em regime semiaberto, e a
Cláudio Omar Teodoro
, fixando-as em
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, a serem cumpridas em regime semiaberto
, em dissonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026